Tribunal: TJMT
Processo: 1052818-52.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052818-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[THAILA PRADO DE ALMEIDA - CPF: 073.012.541-64 (RECORRENTE), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM MATÉRIA PACIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

O julgamento monocrático de recurso nos Juizados Especiais é válido quando fundado em matéria pacificada na jurisprudência, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa.

2.

O bloqueio preventivo e temporário de conta bancária motivado por suspeita de irregularidade constitui exercício regular de direito da instituição financeira e não caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não dispensa a comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, cabendo ao autor demonstrar minimamente o dano e o nexo causal.

4.

O bloqueio temporário de conta bancária, quando justificado por razões de segurança e não acompanhado de prejuízo relevante comprovado, não enseja dano moral indenizável.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por THAILA PRADO DE ALMEIDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A agravante insurge-se contra o julgamento singular, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, erro de premissa fática, ausência de comprovação de notificação prévia ao bloqueio da conta e configuração de dano moral indenizável.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026